Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-44.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO VIEIRA
Órgão julgador: EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO VIEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600034-44.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600233-94.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600034-44.2020.6.16.0171,
que julgou improcedente a presente representação eleitoral .(Representação Eleitoral com pedido
Liminar nº 0600034-44.2020.6.16.0171, ajuizada pelo Diretório Municipal de Almirante Tamandaré do
Partido Democratas (DEM/Almirante Tamandaré) em face de Fernando Augusto Tanck, Eduardo
Neves Teixeira, Comissão Provisória Municipal de Almirante Tamandaré do Partido Social Liberal,
(PSL/Almirante Tamandaré) e Carlos Roberto Vieira, com fulcro no art. 36 da Lei nº 9.504/1997 (Lei
Das Eleições -LE) c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019,alegando, em síntese
que os Representados estariam realizando propaganda eleitoral extemporânea, por meio de redes
sociais, adesivos de carros, máscaras, pronunciamentos em programas de rádio e faixas fixadas
em residências, violando o equilíbrio do pleito eleitoral. Alegou ainda, que o Representado
Fernando, ciente da ilicitude de sua conduta, em algumas oportunidades, está se beneficiando do
uso de propaganda irregular difundida por terceira pessoa, o Representado Eduardo Teixeira, que
figura como responsável pela divulgação de parte dos conteúdos irregulares , no entanto são
amigos íntimos, além do que, nesse particular, é indisfarçável que ele tem prévio conhecimento de
tais propagandas, já que "curtiu" todas as que foram postadas nas redes sociais, tais como:
"Almirante Tamandaré", " camiseta com nas costas17" "Tamo junto", "Fernando TANCK", "fazer o
simples e bem feito", "#Amigos do Marcão e Fernando Tanck", "#tamojunto", "feliz dia do gari",
"Chocolate TANCK 100%", " sede PSL 17", ressaltou que o material de propaganda combatido está
em desacordo com a legislação eleitoral em vigor, motivo pode qual deve ser retirado (LE, art. 41,
§§ 1ºe 2º c/c a Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 6º, §§ 1º e 2º), com a subsequente aplicação de
multa aos Representados(LE, art. 36, §3ºc/c a Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 2º, §4º)).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEMOCRATAS - DEM COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- ALMIRANTE TAMANDARE/PR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDUARDO NEVES TEIXEIRA (RECORRIDO)
RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA (ADVOGADO)

COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO VIEIRA (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13290
566
26/10/2020 14:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.564

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600034-44.2020.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO VIEIRA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
EMBARGANTE: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
EMBARGANTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
EMBARGADO: DEMOCRATAS - DEM COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
ALMIRANTE TAMANDARE/PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
–
ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
- ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, REFORMOU A
SENTENÇA E DETERMINOU A APLICAÇÃO DE MULTA – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.As matérias reputadas como omissas e contraditórias pela embargante, foram
devidamente enfrentadas no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da
matéria.
2.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.De acordo com o artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, é possível o
reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de
Num. 13290566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614400730600000012726642
Número do documento: 20102614400730600000012726642

declaração, mormente quando as teses de defesa foram, ainda que implicitamente,
rechaçadas quando do julgamento da matéria de fundo.
4.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de concessão de efeitos infringentes,

opostos por FERNANDO AUGUSTO TANCK, COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e
CARLOS ROBERTO VIEIRA, com o objetivo de aclarar suposta contradição existente no
Acórdão nº56.405 (Id 11179016), que conheceu e deu provimento ao Recurso Eleitoral

interposto pelo Embargado COMISSÃO PROVISÓRIA DO DEMOCRATAS DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR, para aplicar aos Representados, de forma solidária, a
multa do artigo 36, §3º, da Lei de Eleições, em seu patamar mínimo (Id 111790016).
2.Os Embargantes sustentaram, em síntese, omissão no julgado quanto ao reconhecimento de
pedido de votos, implícito no “conjunto de atos de pré-campanha”, ainda, omissão quanto à

suposta distribuição de brindes, como adesivos veiculares, camisetas em apoio ao candidato

“Chocolate”, máscaras e jaquetas em apoio ao Representado “Tanck”, em desacordo ao
artigo 36-A da Lei das Eleições (Id 11384366).
3.Apontou contradição relativamente à condenação ao pagamento da multa disposta no artigo
36, §3º, da Lei nº9.504/97, diante da inexistência de provas quanto aos responsáveis pela
confecção e distribuição dos materiais, em dissonância ao artigo 18, parágrafo único, da Res.
TSE nº23.610/2019.
4.Ao final, requereu o acolhimento dos Embargos para, superando as omissões apontadas,
conceder efeitos infringentes ao recurso e esgotar a análise fático-probatória, com fulcro na
Súmula 7 do STJ.
É o relatório.

VOTO
Num. 13290566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614400730600000012726642
Número do documento: 20102614400730600000012726642

1.Publicado o Acórdão em 14.10.2020, os Embargos foram protocolizados em 15.10.2020 (Id
11384366), e portanto, são tempestivos. O recurso preenche todos os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2.De início, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.
3.No caso em apreço os Embargantes sustentam, em suma, a existência de omissão e
contradição no acórdão embargado, apontando divergências conclusivas, que serão
oportunamente analisadas.
4.Aduz omissão na decisão ao reconhecer o pedido de voto pelo “conjunto de atos de
pré-campanha” ao mesmo tempo em que alega haver pedido explícito de voto (fls. 3).
5.Extrai-se do Acórdão a fundamentação exata quanto à análise das justificativas acerca das
irregularidades na medida em que constou: “6.Com efeito, do conjunto de publicações e
manifestações juntados aos autos percebe se tratar de propaganda antecipada que extrapola
os limites previstos no artigo 36-A da Lei da Eleições em que ela é permitida. 7.Para a
configuração da propaganda eleitoral extemporânea faz-se necessária a presença de algum
: a) pedido explícito de voto; b) utilização de formas proscritas
dos elementos configuradores
durante o período oficial de propaganda ou; c) violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos”.
6.Denota-se que a decisão ofertou satisfatoriamente os motivos ensejadores do
reconhecimento da extemporaneidade da propaganda veiculada pelos Embargantes,
elencando as exigências legais para a configuração da irregularidade, que entende devam
.
estar presentes de forma alternativa e não cumulativa
7.A questão de interpretação quanto aos elementos configuradores da propaganda
extemporânea alcança o mérito da demanda, incabível de discussão nestes aclaratórios.
8.Com efeito, não se vislumbra omissão na conclusão do Acórdão atinente à distribuição de
. Constou na decisão embargada:
brindes
“16.Somados a isso, vê-se claramente a velha prática de distribuição de “brindes” aos
apoiadores e eleitores, caracterizada nas fotos com várias pessoas vestindo jaquetas bordadas
e camisetas de apoio ao
do pré-candidato
com a
Fernando Tanck
inscrição “TANCK”,
então pré-candidato recorrido
, o
, com a
Carlos Roberto Vieira
“CHOCOLATE”
inscrição

Id 1007296), que são
“CHOCOLATE TANK 100%” (pgs.12 a 16 do
relacionadas à futura campanha dos recorridos.
17.Não há provas nos autos acerca de quem tenha custeado tais produtos. Foi apresentado um
recibo de pagamento e uma declaração de “Gilmar Padilha” relativas a “camisetas bordadas”,
não há qualquer vinculação desses com as camisetas e jaquetas que aparecem nas fotos.
18.Da mesma forma, não há o que se falar de identidade das jaquetas impugnadas com à do
irmão do pré-candidato que é DJ na cidade, DJ TANK, vez que da foto apresentada na
contestação se verifica, embora as jaquetas sejam semelhantes, as inscrições são
completamente diversas, sendo aquela DJ TANK e as do pré-candidato apenas TANCK.
19.No mesmo sentido são as camisetas distribuídas pelo pré-candidato Chocolate, vez que no
vídeo anexo à inicial, verifica-se que ele próprio afirma para o público que fará a entrega de mais
camisetas no futuro porque não conseguiu trazer para todos. Diz que:
Num. 13290566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614400730600000012726642
Número do documento: 20102614400730600000012726642

“Pessoa não identificada: - Meu caro amigo Chocolate (Tamo Junto.... em segundo plano), veio

fazer uma visitinha, vai tomar um cafezinho, e já aproveitar e ENTREGAR O PRESENTE PARA
NÓS AI OH... família Chocolate unida aqui no Alto Pinheiro. Fala alguma coisa aí para nós.
“Chocolate”: EM BREVE. NÃO DEU PARA FAZER UMA CAMISETA PARA TODO MUNDO AÍ,
MAS EM BREVE VOU ESTAR FAZENDO UMA CAMISETA PARA TODO MUNDO AI
ENTENDEU [...](Destacou-se).
20.Assim, restou claro o conhecimento e a entrega de brindes pelo pré-candidato recorrido
, caracterizados pelas camisetas de apoio de sua campanha e do
Carlos Roberto Vieira
Recorrido Tanck, em ofensa ao art.39, §6º, da Lei nº9.504/97”.
9.O Acórdão não se apresenta omisso na análise da identificação dos responsáveis pelo
custeio dos produtos, inclusive porque conclui não existir qualquer prova de vinculação do
recibo de pagamento e da declaração da pessoa de “Gilmar Padilha” com a confecção das
.
camisetas e jaquetas que aparecem nas fotografias acostadas aos autos
10.Da mesma forma, não há mácula no julgado quanto à interpretação do disposto no parág.
único
, do artigo 18, da Res. TSE nº23.610/2019, considerando que da decisão extrai-se que
[2]
os próprios Embargantes não se desincumbiram de comprovar que algum eleitor,
, tenha custeado a confecção das camisetas e jaquetas
individualmente e para uso próprio
distribuídas.
11.Em suma, a decisão apreciou a distribuição de brindes ofertados pela campanha dos
Embargantes, adesivos veiculares, jaquetas “Tanck”, camisetas “100% Chocolate” e máscaras,
conforme se depreende do conteúdo, como segue:
“13.Ademais, na inicial há fotos que denotam a distribuição massiva de adesivos de carro com o
número 17 em amarelo. Em que pese o número 17 represente o próprio o partido recorrido PSL,
cujas cores são azul, verde e amarelo, conforme se depreende do manual de orientação visual
do partido (
), este número deve ser sempre
http://psl.org.br/MANUAL_MARCA_PSL.pdf
.
representado na cor azul e formato conforme oficial do PSL
14.E não é o que se vê das fotos acostadas, é que número 17 dos adesivos está, de fato,
apartado da identidade visual do partido, mas afinado com aquela da pré-campanha do recorrido
, juntamente com as jaquetas com a inscrição
em amarelo.
Fernando Tanck
Tanck
O fato do
número ser o mesmo do partido oferece aos pré-candidatos a eleição majoritária vantagem em
face dos proporcionais, possibilitando-lhes a utilização e divulgação de seu futuro número de
urna travestido de divulgação de propaganda partidária, quando, na verdade, sabemos que não
(grifei).
”
se trata apenas disso
12.O exame detalhado da decisão permite concluir a ausência da omissão ou contradição
arguidos pelos Embargantes, uma vez que o julgado esmiuçou, escorreitamente, as matérias
fáticas ora impugnadas.
13.Do exposto, restam afastados os argumentos contidos nas razões de Embargos, porquanto
inexistentes na decisão impugnada contradições a serem esclarecidas.
14.Finalmente, de acordo com o artigo 1.025
do novo Código de Processo Civil, é possível o
[3]
reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de declaração.
15.Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos pelas seguintes
ementas:
Num. 13290566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614400730600000012726642
Número do documento: 20102614400730600000012726642

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. LEI
COMPLEMENTAR 135/2010. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRETENSÃO. DETRAÇÃO. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1.O
CPC/2015 adotou a possibilidade de prequestionamento ficto, decorrente da oposição de
embargos de declaração, conforme previsto no art.1.025: "Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" (..) (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº46593, Acórdão, Relator Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/12/2016).
ELEIÇÕES 2016 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL NÃO
CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS SUSCITADOS
INCLUÍDOS PARA PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART.1025 DO CPC -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.Embargos de declaração que visam rediscutir a matéria
julgada e que não demonstra erro, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão hostilizado,
impõe a sua rejeição. 2.A clara insatisfação quanto ao resultado do julgado da matéria de mérito
discutida - devidamente esclarecida e fundamentada - por si só não acolhe os aclaratórios. 3.No
caso de o Tribunal Superior entender presente no acórdão erro, omissão, contradição ou
obscuridade, os elementos suscitados nos embargos de declaração serão considerados
incluídos no julgado para fins de prequestionamento, por força do art.1025 do novo Código de
Processo Civil, independentemente de serem ou não acolhidos. 4.Embargos conhecidos e
rejeitados. (TRE/PR. RE nº31432, Acórdão nº52781 de 25/01/2017, Relator Josafá Antonio
Lemes, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/01/2017).
16.Seguindo este parâmetro, entende-se, salvo melhor juízo, cumprido o pleito de
prequestionamento da matéria aventada pelos Embargantes, até mesmo porque as teses de
defesa foram rechaçadas quando do julgamento do mérito.

17.ISTO POSTO,diante da argumentação acima expendida, voto pelo conhecimento
dos Embargos declaratórios opostos por FERNANDO TANCK, COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL/Almirante
Tamandaré) e CARLOS ROBERTO VIEIRA e, no mérito, pela sua rejeição.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
[1]
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Num. 13290566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614400730600000012726642
Número do documento: 20102614400730600000012726642

Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
Art.18 - (...)Parágrafo único - Observadas as vedações previstas no caput deste artigo e no
[2]
art.82 desta Resolução, é permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches, dísticos,
adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pelo eleitor, como forma de manifestação
de suas preferências por partido político, coligação ou candidato.
Art.1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
[3]
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO

RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600034-44.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO
COSTA RITZMANN - EMBARGANTES: FERNANDO AUGUSTO TANCK, COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL,
CARLOS ROBERTO VIEIRA - Advogados do(a) EMBARGADOS: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 - EMBARGADO: DEMOCRATAS -
DEM COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ALMIRANTE TAMANDARE/PR - Advogados do(a)
EMBARGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474 --
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13290566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614400730600000012726642
Número do documento: 20102614400730600000012726642